Tribunal: STF
Processo: ARE 868389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Desapropriação de complexo cultural. 3. Justa indenização. Avaliação. Laudo pericial. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.